Tribunal: STF
Processo: RE 1398449
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE VANTAGENS INSTITUÍDAS POR LEI AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ QUE OS VALORES SEJAM ABSORVIDOS POR AUMENTOS POSTERIORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. As normas questionadas na Representação de Inconstitucionalidade revogaram a incorporação de vantagens e concessão de gratificação pela prestação de serviços em regime de tempo integral - determinando, no entanto, a observação do disposto no art. 13 da EC 103/2019.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou a ação integralmente procedente, a fim de dar interpretação conforme a Constituição. Opostos Embargos de Declaração pela Mesa da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o TJSP acolheu o recurso para modular os efeitos da decisão a fim de garantir aos servidores ativos e inativos a manutenção das incorporações efetivadas antes da entrada em vigor da EC 103/19, até que a diferença apurada seja absorvida por aumentos futuros.



    3. A modulação efetuada pelo Tribunal de origem também é adotada pelo SUPREMO, em situações análogas. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.